Tribunal: TJSP
Processo: 1501390-81.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501390-81.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
PEDRO HENRIQUE VIEIRA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-81.2019.8.26.0545 -Voto no
2
Voto número 47.734
Apelação no 1501390-81.2019.8.26.0545
Proc. no 1501390-81/19
2o Vara Criminal

Bragança Paulista
Apelante: PEDRO HENRIQUE VIEIRA GOMES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao
relatório
da
r.
sentença
(fls.
315/335),
acrescenta-se que Pedro Henrique Vieira Gomes foi
condenado a cumprir as penas de cinco (05) anos de
reclusão, fixado o regime inicial fechado, e a pagar
quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Declarado
o perdimento do valor apreendido, em favor da União.
Apelou, mediante termo, à fl. 374; assim, também,
o fez a sua Defesa dativa, através de petição, à fl. 356, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 365-366/372,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro
grau, insurgindo-se, no que pertine à dosimetria das penas,
na terceira fase, em razão da não aplicação da causa
especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33
da Lei no 11.343/06 e do regime prisional fixado, em que
pese sua primariedade técnica. Requer, assim, o reconhecimento e aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, a fixação do regime prisional inicial aberto e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-81.2019.8.26.0545 -Voto no
3
fim a detração penal.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls.
379/380; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 392/397, opinou
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida, mantida a
condenação, pois os fundamentos contidos na sentença se
mostram inabaláveis e estão de acordo com os elementos
de convicção trazidos para os autos, que incriminam o
recorrente, seriamente, pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que guardas municipais se deslocaram até o
local dos fatos para averiguar a veracidade de denúncias,
dando conta de que dois indivíduos, com determinadas
características físicas e vestimentas, estariam a comercializar drogas na via pública. O servidores
municipais, em seguida, visualizaram o réu e outro
indivíduo,
comas
mesmas
características
físicas
e
vestimentas apontadas na informação, que ao perceberem a
presença da viatura da guarda, correram, tendo aquele
indivíduo escondido dentro de uma casa e o réu abordado
em poder de quantia em dinheiro. Indagado, nesse instante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-81.2019.8.26.0545 -Voto no
4
admitiu, informalmente, que estava a vender drogas no local
e que guardava entorpecentes em sua residência onde o
outro indivíduo se escondeu. Em continuidade, foram até
referida casa, aquele indivíduo pulou a janela e não mais foi
encontrado, ocasião em que localizaram no quarto, dentro
de um guarda roupas cinco (05) tijolos de “maconha”, com
o peso de 532,5 gramas, oitenta e sete (87) pedras de
“crack”, com o peso de 52,8 gramas, oito (08) porções de
“cocaína”, com o peso de 7,61 gramas, uma (01) porção de
“haxixe”, com o peso de 4,0 gramas, seladora e a quantia de
quinhentos e quarenta e um reais (R$ 541,00), em dinheiro
(cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 14q15, laudo de
constatação provisória, às fls. 16/17, e laudos de exame
químico toxicológico, às fls. 70/72, 73/75, 76/78 e 79/81).
Diante dos fatos, deram voz de prisão ao recorrente e o
encaminharam à Delegacia de Polícia, onde foram lavrados
o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf.
fls. 05/09 e 11/13).
Interrogado, tanto no auto de prisão em flagrante,
como em Juízo, admitiu os fatos, informando que estava a
guardar as drogas para uma pessoa, em razão de uma
dívida com traficantes (cf. fls. 09 e 298-este último em
audiovisual).
A sua admissão corroborou a narrativa dos
guardas municipais e do policial civil, que encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-81.2019.8.26.0545 -Voto no
5
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos
autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar
o ocorrido como acima narrado (cf. fls. 06, 07, 08 e 298, este
último em audiovisual). Suas palavras foram seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo
para duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que
considera idôneo o depoimento de policial, quando se
encontra com outros elementos de convicção. Não há razão
para refutá-lo. Como é cediço, “os funcionários da Polícia
merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresentem
razão concreta de suspeição” (Ap. Crim. no 153.983-3,
Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta
Corte
ficou
destacado
que
“não
há
descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que
eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro
contrassenso negar veracidade aos relatos somente porque
efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração
desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim.,
Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277);
e, dessarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório” (in RT
730/569). No mesmo sentido: RT
411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS 182/132. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-81.2019.8.26.0545 -Voto no
6
provas produzidas a cargo da acusação são contundentes e
indicam que Pedro Henrique Vieira Gomes, de fato, praticou
o crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe imputa.
Foi ouvida a testemunha de defesa Carlos Ricardo
Oliveira Gomes, ouvida, em Juízo, não presenciou os fatos e
afirmou que tinha ciência de que o réu comercializava
entorpecente e possuía dívidas com traficantes (cf. fl. 298-
em audiovisual). Suas declarações foram inócuas, sem
nenhuma relevância de autoria, ou de sua inocência.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos
à constatação provisória e, posteriormente, a exame
toxicológico, restando verificada sua positivação como
substâncias estupefacientes, nos tipos “cocaína”, “crack”,
“haxixe” e “maconha” (cf. auto de exibição e apreensão,
auto de constatação e exames toxicológicos, às fls. 14/15,
16/17, 70/72, 73/75, 76/78 e 79/81).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão das substâncias entorpecentes materialmente
comprovada nos autos, a admissão de sua guarda pelo
acusado,
corroboradas
pelos
depoimentos
altamente
comprometedores dos guardas municipais, e as demais
provas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que
Pedro Henrique Vieira Gomes guardava e tinha em depósito,
ilegalmente, a “cocaína”, o “crack”, o “haxixe” e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-81.2019.8.26.0545 -Voto no
7
“maconha”. A sua conduta comprova e caracteriza de forma
inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, que
haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado
e configurado. Enfim, como destacado na denúncia e
acolhido na sentença, guardava e tinha em depósito,
ilegalmente, a “cocaína”, o “crack”, o “haxixe” e a
“maconha” e isso basta para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é
infração que se integra através de várias fases sucessivas,
articuladas entre si, havendo suficiência, para a sua
configuração, da presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem como, a guarda e o depósito, ilegais, para
entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP 119/468). No caso em
questão ficou claro pela prova colhida no processo que o
apelante guardava e tinha em depósito, ilegalmente, os
entorpecentes para comercialização. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a
qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão
em flagrante.
As penas aplicadas devem ser mantidas. As
básicas foram fixadas acima mínimos legais, ou seja, seis
(06) anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-81.2019.8.26.0545 -Voto no
8
multa, em razão da grande quantidade e diversidade de
entorpecentes. Na segunda fase, presente as atenuantes
genéricas da confissão espontânea e da menoridade
relativa, foram as sanções reduzidas aos mínimos legais, ou
seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa. Ausentes agravantes genéricas
a serem consideradas. Na terceira fase, corretamente, foi-lhe
negado o benefício, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, em razão de condenação anterior não transitada
em julgado e a mencionada justificativa de quantidade e
diversidades de drogas, de forma a demonstrar que o réu se
dedicava a atividade criminosa, finalizando-as em cinco (05)
anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-
multa. Ressalta-se que referido benefício somente cabe aos
agentes primários, de bons antecedentes, que não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa, que não é o caso do apelante, não havendo que
se falar em “bis in idem”.
Embora o Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão proferida em julgamento de um habeas corpus,
tenha reconhecido a inconstitucionalidade de parte dos
artigos 33, parágrafo 4o, e 44, caput, da Lei no 11.343/06, para
afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (Informativo no 598,
Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de
Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-81.2019.8.26.0545 -Voto no
9
Processo HC 97256) e o Senado Federal tenha cumprido a
sua função constitucional (art. 52, inciso X, da Constituição
Federal) ao decretar a suspensão da execução de parte do
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em sua
expressão que rezava “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos”, certo é que Pedro Henrique Vieira
Gomes não preenche o requisito de ordem subjetiva
prevista no artigo 44, inciso III, do Código Penal para o
alcance da referida benesse. Deve ser destacado que o
crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Além
disso, as penas restritivas somente substituem a pena
privativa de liberdade quando suficientes para a prevenção
e repressão do crime, levando em conta, entre outros
fatores, a conduta social e a personalidade do condenado
(art. 44, III, do CP). É induvidoso que não se pode ter como
boas a conduta social e a personalidade de agente
condenado por tráfico de entorpecente. Assim, não há que
se falar em substituição tal como pleiteada pela defesa. A
medida não é socialmente recomendável e a benesse só
daria ao delinquente o sentido da impunidade, o que deve
ser evitado.
A perda dos valores apreendidos, em favor da
União, também fica preservada, nos termos do artigo 63 da
Lei no 11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-81.2019.8.26.0545 -Voto no
10
Da mesma forma, correta a imposição do regime
prisional fechado, de acordo com o que preceitua o § 1o do
artigo 2o da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei
11.464, de 28 de março de 2007, que, atualmente, permite a
progressão, não obstante seja o tráfico de drogas um crime
equiparado ao hediondo. Não há como alterá-lo para o
aberto ou semiaberto. Outrossim, não pode o traficante,
preso em flagrante e condenado por isso, voltar ao convívio
social,
com
liberdade
para
continuar
traficando
entorpecente, viciando jovens, mantendo-os no vício,
trazendo desgraça a eles e às suas famílias. Comprovada a
traficância, o lugar de seu agente deve ser o cárcere, único
regime prisional compatível com a gravidade da conduta e
de suas consequências à sociedade. Posteriormente,
preenchidos os requisitos necessários, poderá obter outro
regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
A questão da detração penal deverá ser resolvida
no Juízo da Execução, pois já há nos autos guia de
recolhimento provisória expedida (cf. fls. 359/360). Assim,
embora a Lei 12.736/2012 determine que o Juiz da
condenação deva considerar a detração no momento da
prolação da sentença, não revogou o artigo 66, III, c, da Lei
de Execução Penal, que atribui também ao Juiz da Execução
a competência para deliberar sobre este assunto específico.
Sendo ele o mais indicado a regularizá-la, devendo este
ponto ficar a critério do referido Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501390-81.2019.8.26.0545 -Voto no
11
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR